Tribunal: TJPA
Processo: 0036199-34.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036199-34.2017.8.14.0301

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: ANA CARLA BRITO PARACAMPO, ARTHUR PARACAMPO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0036199-34.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

ADVOGADO: TIAGO LUIZ RODRIGUES NEVES – OAB/MA 10.042

ADVOGADA: LUANA NELY PINHEIRO E SILVA – OAB/PA 18.448

APELADO: A. P. T. E.

APELADA: ANA CARLA BRITO PARACAMPO

ADVOGADA: LILIA MARIA DE BRITO SANTOS – OAB/PA 27.423

ADVOGADA: FERNANDA NAYARA FERREIRA PEREIRA – OAB/PA 25.40

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPANHIA AÉREA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
OVERBOOKING
. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabia à empresa provar que não foi responsável pelo atraso do voo em decorrência de razões do excesso do tráfego aéreo,
tanto pelo princípio da inversão do ônus da prova conferido ao consumidor (art. 6º, VIII do CDC), como pela distribuição do ônus da prova preconizada no art. 373, II do CPC.

2. O impedimento de voo por causa de
overbooking
é causa de dano extrapatrimonial que deve ser indenizado.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão em Plenário Virtual, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A, objetivando a reforma da sentença de id. 1842873, proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedentes os pedidos na Ação de Indenização com Pedido de Compensação pelo Danos Morais Sofridos e Ressarcimentos dos Danos Materiais nos autos do Processo n.º 0036199-34.2017.8.14.0301, proposta contra si por ANA CARLA BRITO PARACAMPO e seu filho A.P.T.
, condenando a recorrente ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, para cada autor (apelados), atualizado monetariamente a partir da sua fixação, acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e o valor de R$80,30 (oitenta reais e trinta centavos) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais (id. 1842876), em síntese, alega a apelante que não pode ser responsabilizada
pelos fatos narrados nos autos, pois o atraso do voo em questão foi causado devido ao excessivo índice de tráfego na malha aeroviária naquele dia, acarretando um verdadeiro "efeito cascata" na decolagem das aeronaves e, consequentemente, o atraso nos voos, o que fez com que a companhia aérea não recebesse autorização da torre de controle para decolagem no horário contratado; sendo que prestou toda a assistência necessária aos autores, inclusive oferecendo hotel, que foi recusado pelos apelados, que preferiram pernoitar no aeroporto. Pelo princípio da eventualidade nega a existência dos danos morais e impugna o seu excessivo valor.

Em contrarrazões (Id. 1842875) os apelados pugnaram pelo improvimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento da apelação (Id. 8897121).

É o Relatório, com inclusão do feito para julgamento através do Plenário Virtual da Turma.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Restou incontroverso nos autos que houve alteração no voo dos apelados, mas a apelante alega que não pode ser responsabilizada, pois o atraso foi causado devido ao excessivo índice de tráfego na malha aeroviária, acarretando um verdadeiro efeito cascata na decolagem das aeronaves, não tendo recebido autorização da torre para decolagem no horário contratado, não havendo
overbooking
.

Em que pese a insatisfação da apelante, cabia a ela

provar que não foi responsável pelo atraso do voo em decorrência de razões do excesso do tráfego aéreo,
tanto pelo princípio da inversão do ônus da prova conferido ao consumidor (art. 6º, VIII do CDC), como pela distribuição do ônus da prova preconizada no art. 373, II do CPC.

Não produziu nenhuma prova nesse sentido, levando a presunção de que efetivamente ocorreu a hipótese do chamado
overbooking
,

consistente na realização de venda de mais bilhetes do que a capacidade de assentos disponíveis na aeronave, o que ocasionou danos aos apelados ao terem que pernoitar no aeroporto.

Com isso, é certa a obrigação da apelante em indenizar, inclusive por danos morais, a teor do artigo 5º, inciso X da CF/88, art. 14 do CDC

e art. 186 do Código Civil.

Diferentemente do que consta na contestação e no recurso, não há prova nos autos de que a apelante forneceu acomodação e alimentação aos apelados.

Por fim, alega a recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento aos autores, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a situação, que obrigou aos autores a passar a noite no aeroporto, sendo um deles uma criança de apenas 03 (três) anos de idade, sem assistência da apelante, causaram sim dor e sofrimento aos apelados e uma sensação de impotência e abandono.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p. 226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que a apelante é uma das maiores empresas aéreas do país, o valor fixado de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor,

foi razoável, pois não vai enriquecer os lesados e tal importância, a despeito de causar à recorrente certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores dos serviços de transportes aéreos.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por centro) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 01/08/2022